Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA 136 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: “Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...).” STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013.
2. Pelo caráter indenizatório, não incide imposto de renda na verba recebida em razão da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia (Súmula 136/STJ). Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, as verbas advindas da conversão em pecúniade licença-prêmio,independentementedenão ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória. Por isso, sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), tampouco a Contribuição Previdenciária” (REsp n. 2.041.868, Ministro Herman Benjamin, DJe de 16/12/2022) (g.n).
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.